Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735039-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARI FRANCISCO ALVES MOREIRA, JOAO BATISTA DO REGO MONTEIRO, PABLO ROMERO DE CARVALHO, CIRILO CESAR FILHO, ELIZEU RODRIGUES ELIGER, RICARDO ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR, DELMAR FRANCISCO ROSA, ANTONIO NETO AMORIM DA SILVA, OSMAN PEREIRA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora